Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-38.2024.8.11.0027
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000824-38.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CONCEICAO GAMA - CPF: 079.075.095-30 (APELANTE), EDSON ROBERTO PEREIRA - CPF: 655.051.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM - CPF: 938.083.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Condução de veículo automotor sob influência de álcool. Pena
privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária. Pedido de redução do valor da prestação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1000824-38.2024.8.11.0027, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB. A decisão fixou pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa, suspensão do direito de dirigir e substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução do valor da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) imposta como substitutiva da pena privativa de liberdade, à luz da situação econômica do condenado.

III. Razões de decidir

3
. A prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do CP, não se confunde com a pena de multa, pois tem natureza reparatória e substitutiva, e não está vinculada, necessariamente, à pena privativa de liberdade imposta.

4
. O valor de dois salários-mínimos fixado na sentença observa os parâmetros legais do art. 45, § 1º, do CP e se mostra proporcional à gravidade do delito, considerando o risco que a conduta embriagada ao volante representa à coletividade.

5
. A alegação de hipossuficiência econômica não veio acompanhada de qualquer comprovação documental, sendo insuficiente a simples afirmação de renda informal como diarista para justificar a redução pretendida.

6
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que eventual dificuldade no cumprimento da prestação pecuniária deve ser arguida e avaliada pelo Juízo da Execução Penal, sendo possível a adequação da forma de cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prestação pecuniária, como pena restritiva de direitos, tem natureza substitutiva e reparatória, não estando vinculada,
necessariamente, à pena privativa de liberdade aplicada. 2. O valor da prestação pecuniária deve observar a proporcionalidade em relação à reprovabilidade da conduta e aos danos potenciais do delito. 3. A alegação de hipossuficiência econômica do condenado deve ser acompanhada de prova documental, sob pena de indeferimento do pedido de readequação da pena. 4. A eventual modificação da forma de cumprimento da pena substitutiva deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 43, I; 44, §§ 2º e 4º; 45, § 1º; 49, § 1º; 59; 68; 77; CPP,
arts
. 381, III; CTB,
arts
. 293 e 306.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.05.2020; STJ,
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.04.2018; TJMT, Apelação Criminal n. 0002367-37.2016.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 15.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto por

Luciano Conceição Gama
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
de
Itiquira
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1000824-38.2024.8.11.0027
, condenando-o pela prática
do crime
de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
previsto no
306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de

6
(
seis
) meses
de detenção, em regime inicial
aberto, e
10
(
dez
) dias-multa a serem calculados n
a fração de 1/30 (um trigésimo
) do salário mínimo vigente à é
poca dos fatos, bem como a suspenção
da
habilitação para
dirigir
veículo automotor p
or igual período
(art. 293, caput, CTB)
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de
2 (
dois
)

salários-mínimos
vigente à época dos fatos.

O
apelant
e
, nas razões encontradiças no
ID

300465367
, postula

a redução
da
pena pecuniária que lhe foi imposta
de 2 (dois)
salários-mínimos
para 1 (um)
salário-mínimo
, quantitativo adequado à sua condição financeira
.

O
Ministério Público
, n
as contrarrazões vistas no
ID

300465371
,
pugna pelo desprovimento deste recurso
;

linha intelectiva, essa, que foi seguida
pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer que se vê no ID 311937359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID

300463940
, narra os fatos desta forma:

[
...]

Segundo apurado no inquérito policial em epígrafe, na data e local supramencionados, os policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de trânsito, em que o veículo automotor VW/Gol
Special
, cor cinza, placa HRN5G65, conduzido pelo denunciado, estava trafegando em zigue-zague, em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres que transitavam pelas ruas. Diante das informações, a Polícia Militar se deslocou ao local, oportunidade em que visualizaram que o referido veículo, conduzido pelo denunciado. Diante disso, a guarnição da Polícia Militar efetuou a abordagem do denunciado
LUCIANO CONCEIÇÃO GAMA
, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como, fala distorcida, forte odor etílico e desequilíbrio ao andar.

[...]

A
materialidade e a autoria delitiva
f
icaram
comprovada
s
pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 300463915); boletim de ocorrência (ID 300463916); termo
s
de
depoimentos
(ID
300463919 e ID 300463920
) e
termo de constatação de embriaguez
(ID
300463917
)
,

art. 306 do C
ódigo de
T
rânsito
Brasileiro e
não há insurgência do apelante em relação a
isso
.

No que atine
à pretensão de revisão da pena
restritiva de direitos
aplicada ao apelante, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR LUCIANO CONCEIÇÃO GAMA qualificado nos autos, como incurso no art. 306, caput, do CTB. Passo à individualização das penas, nos termos dos artigos 5º, XLVI, CF; 93, IX, CF; 68, CP e 381, III do CPP. Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: Culpabilidade: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos; Antecedentes: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado possui ações penais em curso, o que não serve para agravar a pena base, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ
:

Conduta social: comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância; Personalidade: qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância; Motivos: razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo; Circunstâncias: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos presentes autos, não destoa do esperado para o delito; Consequências: extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo; Comportamento da vítima: contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto. Fixo como PENA BASE: 6 meses de DETENÇÃO, 10 dias DIAS-MULTA e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB);
Não
incidem agravantes ou atenuantes. A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em: 6 meses de DETENÇÃO, 10 dias DIAS-MULTA e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB);
Ausentes
causas de aumento e diminuição de pena. Como PENA DEFINITIVA: 6 meses de DETENÇÃO, 10 dias DIAS-MULTA e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB);

Como valor do dia multa, fixo, com base no art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal, um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, aplica-se o regime inicial aberto. Observado o disposto nos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos,
consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02
salários mínimos
, o qual será depositado na Conta da Associação dos Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais (CNPJ 14.842.514/0001-07 Cooperativa Sicredi, Ag. 0809, C.C. 22177-2). Em razão da substituição acima, descabe o benefício do art. 77 do Código Penal. CONCEDO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, em vista do teor desta decisão. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas processuais por ser assistido por Defensor Dativo. INTIME-SE o acusado pessoalmente do teor desta sentença, nos termos do artigo 369, §2º, e do artigo 369-A do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial (CNGC), em estrita observância às disposições do Provimento TJMT/CGJ nº 39/2020. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) lancem o nome do réu no rol dos culpados; b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado; c) em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão; d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório
[...]
(Trechos da sentença condenatória encontradiça no ID

300465364
)

No que tange ao pedido de readequação da prestação pecuniária, c
omo é sabido,
o instituto
não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e tem caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4º, do Código Penal); ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2º, do referido
Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1º, do mesmo diploma legal da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.º
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso sob apreciação, infere-se que o juízo de primeiro grau, após aplicar a pena privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no montante de
2

(
dois
)
salários-mínimos
vigente à época do fato delituoso.

É cediço que a pena restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se às vítimas, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos; enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
.
[NUCCI, Guilherme de
Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.
[STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.5.2020, disponibilizado no
DJe
em
DJe
2.6.2020]
Destacamos

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa
,
prevista no preceito secundário de determinados tipos penais,a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, eis que, conforme asseverado linhas volvidas, sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados à vítima pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

E, no caso destes autos,
o valor da prestação pecuniária aplicada de
2

(
dois
)

salários-mínimos
mostrou-se adequada e proporcional para as circunstâncias do caso em concreto
, em que o recorrente
poderia ter causado um acidente grave, podendo levar a
óbito
vítima
s,
pelo estado
de embriaguez em que foi preso em flagrante
,
apresentado no termo de constatação de embriaguez (ID 300463917).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a alegada incapacidade financeira do apelante para arcar com o valor mínimo previsto no §1º do art. 45 do Código Penal. Embora na fase inquisitorial não conste informação sobre sua ocupação, nas razões recursais o próprio recorrente afirmou exercer atividade como diarista, com rendimento mensal aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No entanto, não houve qualquer comprovação documental da hipossuficiência alegada, sendo insuficiente, portanto, a mera declaração unilateral para afastar a imposição da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

Partindo dessas premissas, é forçoso reconhecer que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária no valor correspondente a
2
(
dois
) salário
s
-mínimo
s
, guarda relação com
o delito cometido

e
com
os
riscos

advindos d
o crime pelo qual o apelante foi condenado, e não há prova de que seja incompatível com sua condição econômico-financeira, isso sem contar que, a critério do Juízo da Execução Penal, tal valor poderá ser parcelado.

E
, se a situação econômico-financeira do apelante não lhe der condições de quitar a aludida pena pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada,

poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão, essa, que deverá ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas alterar a forma de cumprimento da pena privativa de direitos

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.7.2020, disponibilizado no DJE em 17.7.2020)
Destacamos

Posto isso,
em conson
â
ncia
com
o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Luciano
Conceição
Gama
, mantendo-se
incólumes
os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025